Tribunal: STF
Processo: ARE 915611
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Redirecionamento. Diretor. Dissolução irregular da empresa. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    1. A questão relativa ao redirecionamento da execução fiscal em desfavor do diretor de empresa dissolvida irregularmente (Súmula nº 435/STJ), envolve o reexame da causa à luz da legislação ordinária aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80) e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.